Tribunal: TJES
Processo: 5009502-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009502-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Nathan Vinícius Araújo Nascimento, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, que perdura há mais de três anos, e ausência de fundamentos legais para sua manutenção. A defesa sustenta que a prisão seria desproporcional, pois o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como motorista de aplicativo, e nega ter tido dolo na prática do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade do paciente; (ii) avaliar se subsistem os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar exige análise das particularidades do caso concreto, não se limitando a mera soma aritmética de dias, devendo-se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
A complexidade da causa — que envolve crime de homicídio qualificado, três réus, múltiplas diligências e instrução processual com diversos atos — justifica a maior duração da ação penal, afastando a tese de desídia estatal.

5.
As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram a regular tramitação do feito, com atos processuais contínuos, ausência de inércia judicial e esforços diligentes para o andamento processual.

6.
A análise de indícios de autoria não exige juízo de certeza, sendo suficiente a existência de elementos mínimos que apontem para a participação do paciente, o que se verifica nos autos e justifica a custódia cautelar.

7.
O modus operandi do crime e a gravidade concreta dos fatos revelam risco à ordem pública e justificam a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional.

8.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam sua continuidade.

9.
A alegação de antecipação de pena não prospera, pois a prisão preventiva tem natureza cautelar e finalidade própria, distinta da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2. A complexidade da causa e a regular atuação do Judiciário afastam a configuração de constrangimento ilegal.

3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada em indícios de autoria e na gravidade concreta do delito, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LXV; CPP, arts. 312, 319, 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 211496/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.
STJ, AgRg no HC 1002051/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025.
STJ, AgRg no HC 977870/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.
STJ, AgRg no RHC 209617/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025.
TJES, HC n. 100210055941, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 23.03.2022, DJ 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/08/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, e 61, todos do Código Penal.

Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 3 (três) anos.

Sob esta ótica, alega que a tramitação processual foi marcada por sucessivos adiamentos de audiências, causados pela ausência de testemunhas arroladas pela acusação, e por longos períodos de inatividade, o que violaria o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No mais, argumenta que não estão presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar.

Nessa esteira, ressalta que as provas colhidas, incluindo depoimentos testemunhais, não demonstram sua participação dolosa no delito, limitando-se a apontá-lo como o motorista que conduziu os corréus, sem conhecimento da intenção criminosa. A defesa também contesta a análise do Juízo de piso sobre a baixa frequência de viagens do paciente na plataforma
Uber
, argumentando ser uma interpretação equivocada dos dados do aplicativo.

Aduz ainda que o paciente é réu primário, com residência fixa, família constituída e ocupação lícita como motorista de aplicativo.

Por fim, alega que a manutenção da prisão se tornou uma antecipação de pena, violando a presunção de inocência, especialmente porque o tempo de custódia já cumprido poderia ser superior ao mínimo de uma eventual condenação.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 14579407
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 14691481
.

Parecer Ministerial pela I. Procuradora Carla Stein, opinando pela denegação da ordem (id nº 14818876).

É o relatório, no que interessa.

*

O SR. ADVOGADO VITÓRIO CORTEZ:-

Boa tarde.

Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e dos demais Desembargadores Fernando Zardini Antonio, Éder Pontes e Rachel Durão Correia Lima.

O paciente está sendo processado, junto com os réus Laércio e Danilo, na quarta vara criminal de Cariacica, por um suposto envolvimento em um homicídio.

O motivo do habeas corpus diz respeito à morosidade processual. O Nathan foi preso em 8 de fevereiro de 2022, de forma preventiva, e continua até os dias atuais.

Ocorre que, até a data de hoje, não existe qualquer prova ou qualquer conjunto probatório que vincule o Nathan ao acontecimento fático.

E, durante todos esses três anos, estamos na tentativa de concluir a instrução processual.

Foram marcadas mais de cinco audiências de instrução em julgamento, sendo que dessas cinco, em quatro audiências de instrução em julgamento, a testemunha, o cabo policial militar Dalmir Gleidson Rossi, não compareceu em virtude de um erro cartorário.

O cartório fez a requisição ao batalhão equivocado, em virtude disso, esse soldado não conseguiu comparecer nas primeiras quatro audiências.

Além disso, o réu Danilo não foi devidamente citado, o que fez com que tenha esse elevado número de designações de audiência.

Além disso, gostaria de debater sobre os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço.

Conforme o artigo 312 do CPP, Código de Processo Penal, para que se tenha uma prisão preventiva decretada, deve existir no mínimo um risco à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal, e nenhum desses três ocorreu no caso.

O Nathan é réu primário e de bons antecedentes. Não havia, até a sua prisão, qualquer informação ou vinculação a qualquer procedimento criminal.

Além disso, a instrução foi concluída. Agora vai abrir prazo para alegações finais, então não existe risco à instrução do processo, caso a sua prisão preventiva seja revogada.

Além disso, considerando que o Natan está preso desde o dia 8 de fevereiro de 2022, já se passaram três anos, ou seja, mais da metade do mínimo legal do crime de homicídio.

Então, se considerarmos que ele está já cumprindo a pena, viola o princípio da presunção de inocência.

E, por fim, não existe qualquer tipo de prova, nem testemunhal, de que o Natan está vinculado ao crime.

Ele foi supostamente denunciado como o motorista que levou os executantes do homicídio ao local, mas o Natan é um motorista de Uber, tem uma filha de dois anos, e está preso desde 2022. Estava tentando, através do aplicativo de Uber, conseguir uma renda para pagar não só o aluguel do carro, como do seu lar, garantir uma vida confortável para sua família, bem como para sua mãe e seu pai, que estão presentes em todos os atos processuais. Não aqui dentro, mas no tribunal, e arredores, sempre notificando os advogados.

Então, requer-se a concessão da ordem para que seja expedido imediato o alvará para o Natan.

Obrigado pela palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado e peço retorno dos autos.

*

Mpf/

DATA DA SESSÃO: 03/09/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, e 61, todos do Código Penal.

Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 3 (três) anos.

Sob esta ótica, alega que a tramitação processual foi marcada por sucessivos adiamentos de audiências, causados pela ausência de testemunhas arroladas pela acusação, e por longos períodos de inatividade, o que violaria o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No mais, argumenta que não estão presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar.

Nessa esteira, ressalta que as provas colhidas, incluindo depoimentos testemunhais, não demonstram sua participação dolosa no delito, limitando-se a apontá-lo como o motorista que conduziu os corréus, sem conhecimento da intenção criminosa. A defesa também contesta a análise do Juízo de piso sobre a baixa frequência de viagens do paciente na plataforma
Uber
, argumentando ser uma interpretação equivocada dos dados do aplicativo.

Aduz ainda que o paciente é réu primário, com residência fixa, família constituída e ocupação lícita como motorista de aplicativo.

Por fim, alega que a manutenção da prisão se tornou uma antecipação de pena, violando a presunção de inocência, especialmente porque o tempo de custódia já cumprido poderia ser superior ao mínimo de uma eventual condenação.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O primeiro ponto levantado pela defesa diz respeito ao excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, que perdura por mais de 3 (três) anos.

Nesse bojo, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao qual me filio, é de que a contagem dos prazos processuais não se perfaz por uma simples soma aritmética. Deve-se aplicar o princípio da razoabilidade, ponderando as particularidades de cada caso concreto. O constrangimento ilegal somente se configura quando a demora é injustificada e decorre de desídia ou inércia do aparato estatal, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O exame do excesso de prazo na prisão processual deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como a pluralidade de réus, complexidade dos crimes e a necessidade de realização de diligências envolvendo diferentes unidades federativas. 6. Apesar do tempo prolongado da prisão cautelar, a manutenção da custódia encontra amparo na gravidade concreta dos crimes imputados - duplo homicídio qualificado e envolvimento com organização criminosa de expressão nacional (PCC) -, no modus operandi empregado e na periculosidade do agente, elementos que justificam a custódia para garantia da ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte tem admitido que o reconhecimento de excesso de prazo deixa de implicar, automaticamente, relaxamento da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, como ocorre no presente caso. 8. A ausência de desídia do Juízo de origem e a tramitação processual compatível com a complexidade da causa reforçam a inexistência de constrangimento ilegal. (AgRg no RHC 211496/CE, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 02/06/2025).

No presente caso, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o processo não esteve paralisado por inércia do Judiciário. Trata-se de uma ação penal complexa, instaurada em face de três réus — Laércio de Souza Pereira, Danilo Maciel dos Santos e o ora paciente, Nathan Vinícius Araújo Nascimento —, todos denunciados pela prática de crime gravíssimo: homicídio qualificado.

A pluralidade de réus, por si só, demanda uma instrução mais intrincada, com a necessidade de expedição de múltiplos mandados de citação, cartas precatórias, e a análise de diversas teses defensivas e pedidos de liberdade, que foram protocolizados em momentos distintos por cada uma das defesas.

Embora tenham ocorrido adiamentos de audiências em razão da ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o Juízo
a quo
atuou de forma diligente, remarcando os atos e decidindo sobre as inúmeras petições e incidentes processuais. As informações detalham uma sequência contínua de atos, sendo elas: recebimento da denúncia, decretação e manutenção das prisões, designação de audiências, interrogatório dos réus e, por fim, a preparação para a fase de alegações finais.

Portanto, ainda que o tempo de tramitação seja considerável, ele se justifica pela complexidade inerente a uma causa com três acusados por crime doloso contra a vida, e pelo exercício do direito à ampla defesa por todos os envolvidos. Não se configura, assim, uma dilação abusiva e injustificada na prestação jurisdicional que possa ser atribuída ao Estado-Juiz. Afasta-se, com isso, a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A defesa argumenta, em seguida, a carência de fundamentação para a manutenção da prisão, sustentando a ausência de provas da participação do paciente e a sua condição de réu primário e trabalhador.

Inicialmente, cumpre registrar que a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, tarefa reservada à instrução criminal e ao juízo natural da causa, que, no caso, é o Tribunal do Júri. Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não um juízo de certeza, que é próprio da sentença condenatória.

Acerca deste aludido tema, pertinente trazer à colação julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMETAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. [...] 5. A via estreita do habeas corpus não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 6. Ademais, as instâncias de origem demonstraram a existência de indícios suficientes de autoria. A propósito, destacaram "as declarações das testemunhas de que o veículo Sentra conduzido por Enio aguardava o veículo Focus conduzido por Murilo enquanto ele saía da garagem do imóvel de sua genitora e que até houve sinalização entre eles, os quais se dirigiram para a mesma direção e foram seguidos pelos policiais até o local da abordagem" (e-STJ fl. 164). Para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 1002051/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 01/07/2025, DJEN 04/07/2025).

No caso em tela, ao contrário do que sustenta a impetração, existem indícios que, em uma análise perfunctória, justificam a manutenção da custódia. A defesa admite que o paciente transportou o corréu Laércio, executor do crime, mas alega que o fez sem conhecimento da intenção delitiva. Contudo, as circunstâncias descritas nos próprios autos, como o fato de o paciente ter supostamente aguardado o corréu por um período no local dos fatos e a dinâmica da fuga, fornecem elementos que o
Parquet
e o Juízo de primeiro grau consideraram suficientes para sustentar a acusação de participação.

Nestes termos, a alegação de que atuava apenas como motorista de aplicativo é uma tese defensiva que deverá ser sopesada pelo Conselho de Sentença, não sendo cabível sua desconstituição sumária em sede de
Habeas Corpus.

Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, a custódia do paciente encontra fundamento na garantia da ordem pública, abalada pela gravidade concreta do delito. Trata-se de um homicídio qualificado, cujo
modus operandi
— com disparos de arma de fogo e fuga planejada com auxílio de um veículo — revela periculosidade acentuada dos agentes e audácia, justificando uma resposta mais enérgica do Estado para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa.
(STJ, AgRg no HC 977870/MS, Rel.Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 11/06/2025, DJEN 18/06/2025).

Outrossim, a gravidade do crime e as circunstâncias do fato indicam a necessidade da medida extrema, não se revelando, neste momento processual, a possibilidade de substituição por cautelares diversas, que se mostrariam insuficientes para o resguardo da ordem pública.
(STJ, AgRg no RHC 209617/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 11/06/2025, DJEN 16/06/2025).

Esclareço, oportunamente, que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos que a justifiquem, como a gravidade concreta do crime.
(STJ, AgRg no RHC 197198/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Em desfecho, a alegação de que a prisão se tornou desproporcional, configurando uma antecipação de pena, também não merece prosperar. Tal argumento parte de um juízo hipotético sobre a futura e eventual condenação e o regime de cumprimento de pena a ser fixado.

A prisão preventiva é uma medida cautelar, de natureza processual, e não se confunde com a pena. Sua finalidade é proteger o processo e a sociedade durante o curso da ação penal. Enquanto persistirem os motivos que a autorizaram, a sua manutenção é legítima, independentemente de conjecturas sobre o resultado final do julgamento.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA. [...] 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

* *

rfv
*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009502-05.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
C
ariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, caput, e 61, todos do Código Penal.

Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 3 (três) anos.

Sob esta ótica, alega que a tramitação processual foi marcada por sucessivos adiamentos de audiências, causados pela ausência de testemunhas arroladas pela acusação, e por longos períodos de inatividade, o que violaria o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No mais, argumenta que não estão presentes os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar.

Nessa esteira, ressalta que as provas colhidas, incluindo depoimentos testemunhais, não demonstram sua participação dolosa no delito, limitando-se a apontá-lo como o motorista que conduziu os corréus, sem conhecimento da intenção criminosa. A defesa também contesta a análise do Juízo de piso sobre a baixa frequência de viagens do paciente na plataforma
Uber
, argumentando ser uma interpretação equivocada dos dados do aplicativo.

Aduz ainda que o paciente é réu primário, com residência fixa, família constituída e ocupação lícita como motorista de aplicativo.

Por fim, alega que a manutenção da prisão se tornou uma antecipação de pena, violando a presunção de inocência, especialmente porque o tempo de custódia já cumprido poderia ser superior ao mínimo de uma eventual condenação.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O primeiro ponto levantado pela defesa diz respeito ao excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, que perdura por mais de 3 (três) anos.

Nesse bojo, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, e ao qual me filio, é de que a contagem dos prazos processuais não se perfaz por uma simples soma aritmética. Deve-se aplicar o princípio da razoabilidade, ponderando as particularidades de cada caso concreto. O constrangimento ilegal somente se configura quando a demora é injustificada e decorre de desídia ou inércia do aparato estatal, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O exame do excesso de prazo na prisão processual deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como a pluralidade de réus, complexidade dos crimes e a necessidade de realização de diligências envolvendo diferentes unidades federativas. 6. Apesar do tempo prolongado da prisão cautelar, a manutenção da custódia encontra amparo na gravidade concreta dos crimes imputados - duplo homicídio qualificado e envolvimento com organização criminosa de expressão nacional (PCC) -, no modus operandi empregado e na periculosidade do agente, elementos que justificam a custódia para garantia da ordem pública. 7. A jurisprudência desta Corte tem admitido que o reconhecimento de excesso de prazo deixa de implicar, automaticamente, relaxamento da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema, como ocorre no presente caso. 8. A ausência de desídia do Juízo de origem e a tramitação processual compatível com a complexidade da causa reforçam a inexistência de constrangimento ilegal. (AgRg no RHC 211496/CE, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 02/06/2025).

No presente caso, as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o processo não esteve paralisado por inércia do Judiciário. Trata-se de uma ação penal complexa, instaurada em face de três réus — Laércio de Souza Pereira, Danilo Maciel dos Santos e o ora paciente, Nathan Vinícius Araújo Nascimento —, todos denunciados pela prática de crime gravíssimo: homicídio qualificado.

A pluralidade de réus, por si só, demanda uma instrução mais intrincada, com a necessidade de expedição de múltiplos mandados de citação, cartas precatórias, e a análise de diversas teses defensivas e pedidos de liberdade, que foram protocolizados em momentos distintos por cada uma das defesas.

Embora tenham ocorrido adiamentos de audiências em razão da ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o Juízo
a quo
atuou de forma diligente, remarcando os atos e decidindo sobre as inúmeras petições e incidentes processuais. As informações detalham uma sequência contínua de atos, sendo elas: recebimento da denúncia, decretação e manutenção das prisões, designação de audiências, interrogatório dos réus e, por fim, a preparação para a fase de alegações finais.

Portanto, ainda que o tempo de tramitação seja considerável, ele se justifica pela complexidade inerente a uma causa com três acusados por crime doloso contra a vida, e pelo exercício do direito à ampla defesa por todos os envolvidos. Não se configura, assim, uma dilação abusiva e injustificada na prestação jurisdicional que possa ser atribuída ao Estado-Juiz. Afasta-se, com isso, a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A defesa argumenta, em seguida, a carência de fundamentação para a manutenção da prisão, sustentando a ausência de provas da participação do paciente e a sua condição de réu primário e trabalhador.

Inicialmente, cumpre registrar que a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório, tarefa reservada à instrução criminal e ao juízo natural da causa, que, no caso, é o Tribunal do Júri. Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não um juízo de certeza, que é próprio da sentença condenatória.

Acerca deste aludido tema, pertinente trazer à colação julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMETAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. [...] 5. A via estreita do habeas corpus não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 6. Ademais, as instâncias de origem demonstraram a existência de indícios suficientes de autoria. A propósito, destacaram "as declarações das testemunhas de que o veículo Sentra conduzido por Enio aguardava o veículo Focus conduzido por Murilo enquanto ele saía da garagem do imóvel de sua genitora e que até houve sinalização entre eles, os quais se dirigiram para a mesma direção e foram seguidos pelos policiais até o local da abordagem" (e-STJ fl. 164). Para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 1002051/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 01/07/2025, DJEN 04/07/2025).

No caso em tela, ao contrário do que sustenta a impetração, existem indícios que, em uma análise perfunctória, justificam a manutenção da custódia. A defesa admite que o paciente transportou o corréu Laércio, executor do crime, mas alega que o fez sem conhecimento da intenção delitiva. Contudo, as circunstâncias descritas nos próprios autos, como o fato de o paciente ter supostamente aguardado o corréu por um período no local dos fatos e a dinâmica da fuga, fornecem elementos que o
Parquet
e o Juízo de primeiro grau consideraram suficientes para sustentar a acusação de participação.

Nestes termos, a alegação de que atuava apenas como motorista de aplicativo é uma tese defensiva que deverá ser sopesada pelo Conselho de Sentença, não sendo cabível sua desconstituição sumária em sede de
Habeas Corpus.

Quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, a custódia do paciente encontra fundamento na garantia da ordem pública, abalada pela gravidade concreta do delito. Trata-se de um homicídio qualificado, cujo
modus operandi
—
com disparos de arma de fogo e fuga planejada com auxílio de um veículo — revela periculosidade acentuada dos agentes e audácia, justificando uma resposta mais enérgica do Estado para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa.
(STJ, AgRg no HC 977870/MS, Rel.Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 11/06/2025, DJEN 18/06/2025).

Outrossim, a gravidade do crime e as circunstâncias do fato indicam a necessidade da medida extrema, não se revelando, neste momento processual, a possibilidade de substituição por cautelares diversas, que se mostrariam insuficientes para o resguardo da ordem pública.
(STJ, AgRg no RHC 209617/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 11/06/2025, DJEN 16/06/2025).

Esclareço, oportunamente, que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes outros elementos que a justifiquem, como a gravidade concreta do crime.
(STJ, AgRg no RHC 197198/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

Em desfecho, a alegação de que a prisão se tornou desproporcional, configurando uma antecipação de pena, também não merece prosperar. Tal argumento parte de um juízo hipotético sobre a futura e eventual condenação e o regime de cumprimento de pena a ser fixado.

A prisão preventiva é uma medida cautelar, de natureza processual, e não se confunde com a pena. Sua finalidade é proteger o processo e a sociedade durante o curso da ação penal. Enquanto persistirem os motivos que a autorizaram, a sua manutenção é legítima, independentemente de conjecturas sobre o resultado final do julgamento.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA. [...] 4. Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)